Tribunal: STF
Processo: HC 210372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jefferson Vasconcelos Freitas, em favor de W.S.F., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 157.706/CE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada. (eDOC 2, p. 128)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 197)



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJCE: 



    “Decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 75/79):



    ‘O perigo ao convívio social fica evidenciado pela conduta descrita nos autos associada aos fatos descritos pelas testemunhas e pelos próprios autuados em seus interrogatórios diante da autoridade policial, tendo ambos confessado o porte ilegal de arma de fogo e munição para se protegerem de organização criminosa, enquanto um deles ainda confessou a prática reiterada de tráfico de entorpecentes.



    (…)



    Por outro lado, embora não ostentem registros de antecedentes nas suas fichas criminais, os fatos narrados revelam um elevado grau de comprometimento com a criminalidade por parte dos autuados, deixando evidente uma constância das práticas de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, de modo a colocar sob ameaça a ordem pública caso permaneçam em liberdade, sem falar que colocam em risco toda pessoa que com eles convivem ou tenha fácil acesso à suas residências, podendo facilmente ter contato com as drogas e armas por eles mantidas, notadamente pelo local e forma em que são acomodadas”. (eDOC 2, p. 132)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ao caso.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que a quantidade de entorpecente (36,8g de maconha) e apreensão de armamento e de apetrechos para a traficância foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020”. (eDOC 2, p. 156)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, sobretudo diante da quantidade de armas apreendidas bem como os  apetrechos utilizados para a traficância, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 22 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente